Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos dos empréstimos operados ao equivalente a 40% (quarenta por cento) dos valores depositados em sua conta corrente a título de remuneração mensal.
2. A verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição.
3. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação ao pedido de majoração da limitação dos descontos já deferida na origem e de restituição de valores alegadamente retidos de modo indevido, incabível modificação da r. decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.